Tribunal: TJES
Processo: 0001583-02.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001583-02.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DEL PUPPO DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE. ADOÇÃO DE
FRAÇÃO INFERIOR A UM SEXTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PARÂMETRO DO STJ. RECURSO DE GUSTAVO DESPROVIDO. RECURSO DE ROGÉRIO PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade por inobservância da inviolabilidade do domicílio.
No caso, o ingresso dos policiais militares, na residência, decorre de uma ação legítima, já que, motivados por

denúncia de tráfico de drogas, no local dos fatos, fizeram um ponto de observação, em frente à residência do referido réu, e, após identificarem movimentação suspeita, entre os denunciados, consistente em manusearem uma sacola, realizaram a abordagem dos mesmos, no momento em que saíram do domicílio, encontrando, dentro da sacola, os entorpecentes apreendidos.
Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de violação à ampla defesa em razão de mídia inaudível da audiência de instrução.
Não foi identificado o alegado defeito, na gravação da audiência de instrução, passível que implicar prejuízo à defesa ou, ainda, de inviabilizar o exame da prova oral produzida. Ademais, a mídia, acostada aos autos, foi disponibilizada em “drive” – acessível aos causídicos com procuração nos autos – e o vídeo, contendo a gravação da audiência de instrução, mostra-se claro e, plenamente, audível.
Preliminar rejeitada.
3. Mérito.

Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções dos art. 33, caput da Lei 11.343/2006.
4.

Os depoimentos dos policiais militares, envolvidos na abordagem do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.
5.
Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Embora o acusado afirme que a droga seja para uso próprio, a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante. Precedente do TJES.
6
.
A redução da pena em apenas 03 (três) meses sem a devida fundamentação encontra-se aquém aos parâmetros utilizados pelo STJ, devendo ser aplicada a fração de 1/ (um sexto).
7. Recurso de G
USTAVO DELPUPPO DE SOUZA
des
provido.
8.
Recurso de
ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de GUSTAVO DELPUPPO DE SOUZA e, por outro lado, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0001583-02.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO DEL PUPPO DE SOUZA, ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação, interpostos por
GUSTAVO DEL PUPPO DE SOUZA
(fls. 212-216v.)

e
ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS

(Id nº 5718758) em face da sentença, de fls. 185-193, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que, julgou parcialmente procedente a denúncia absolvendo os referidos réus do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n.º 11.343/06), condenando-0s pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06), respectivamente, às penas de:

– 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa;
e

– 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões, a defesa do acusado
GUSTAVO DELPUPPO DE SOUZA
(fls. 212-216) requer, em síntese:
[1]
a absolvição por insuficiência de provas;
[2]
redução da pena-base aplicada; e
[3]
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada.

Por sua vez, a defesa do réu
ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS

(Id n.º 5718758) pleiteia
: [1] Preliminarmente:
[1.1] a nulidade, por violação à ampla defesa, em razão de mídia inaudível da audiência de instrução; e [1.2] a nulidade por inobservância da inviolabilidade do domicílio; e
[2] No mérito:
[2.1] absolvição por insuficiência de provas; [2.2] desclassificação conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/06). e [2.3] redução da pena estabelecida.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 19h46min., na rua Barão das Torres, no bairro Areinha, em Viana – ES, os denunciados,
GUSTAVO DEL PUPPO DE SOUZA
e
ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS
,
vendiam e guardam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas 25 (vinte e cinco) buchas de maconha; 11 (onze) papelotes de cocaína, 26 (vinte e seis) pedras de crack, além da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em espécie.

Descreve, ainda, a peça acusatória que os policiais militares receberam a informação de que o acusado
ROGÉRIO
, responsável por gerenciar o tráfico de drogas, naquela região, recolheria o dinheiro e repassava drogas, em sua residência.

Registra que a guarnição se dirigiu, até o local, e fizeram um ponto de observação, em frente à residência, onde puderam visualizar os acusados abaixados, manuseando uma sacola.

Em seguida, o denunciado
GUSTAVO
saiu da residência do acusado
R
OGÉRIO
e os militares, prontamente, realizaram a abordagem dos mesmos, encontrando, dentro da sacola, os entorpecentes apreendidos.

Consigna que, em busca pessoal, realizada em ROGÉRIO, foi encontrada a quantia de R$ 350,00, em espécie.

Afirma que, através da janela do imóvel, foi possível visualizar 03 (três) buchas, de substância similar a "maconha", que foram, então, arrecadadas, e que, durante as buscas, também foi encontrado um caderno de anotações do tráfico e material para embalo de entorpecentes.

Esclareço que, diante da identidade das teses recursais, analisarei as pretensões absolutórias em conjunto. Quanto aos demais pleitos, examinarei em observância à relação de prejudicialidade entre os pedidos.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO:

Preliminarmente, a defesa de
ROGÉRIO
sustenta que a ocorrência policial, que apreendeu as drogas na sua residência, atentou contra o direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, tornando ilícita a prova que fundamentou a sentença.

No caso, os policiais militares, detinham conhecimento prévio, por sua atuação na localidade, de que o acusado
R
OGÉRIO
é o responsável por gerenciar o tráfico de drogas, no bairro Areinha, bem como de que, por volta das 19h, haveria a denominada “troca de plantão” de traficantes.

Nesse contexto, motivados por denúncia de tráfico de drogas, no local dos fatos, fizeram um ponto de observação, em frente à residência do referido réu, e, após identificarem movimentação suspeita, entre os denunciados, consistente em manusearem uma sacola, realizaram a abordagem dos mesmos, no momento em que saíram do domicílio, encontrando, dentro da sacola, os entorpecentes apreendidos.

Diante da situação de flagrante delito, não há que se falar em ilegitimidade da ação policial, mormente, porque amparada em fundadas razões.

Sobre o tema, destaco precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS
E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL.
ALEGADA NULIDADE POR VIOLA ÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ
. [..]. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
- quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
( RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.
É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
. 3. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, em sede de Revisão Criminal
, antes da entrada no imóvel, havia informações advindas do setor de inteligência da Polícia Militar no sentido da prática de tráfico de entorpecentes na residência do então corréu Maicon, onde foi feita campana policial, e no sentido de que o paciente seria o fornecedor de entorpecentes para Maicon
.
Somado a isso, constatou-se que o resultado do prévio monitoramento policial foi no sentido da apreensão de entorpecentes com um usuário de drogas, logo após a comercialização
, e da chegada do paciente no local durante a abordagem.
Assim, antes da entrada dos policiais na residência do paciente, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas
, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio [...]” (STJ - AgRg no HC: 806581 SC 2023/0067651-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Nesse cenário, no qual vislumbro, nos autos, e, notadamente, na prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, elementos hábeis para respaldar a dinâmica da abordagem policial, acima descrita, entendo que a argumentação do réu carece de substrato probatório.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA:

A defesa do acusado
ROGERIO
argui a nulidade, por violação à ampla defesa, em razão da mídia inaudível da audiência de instrução.

Todavia, entendo que seu pedido não comporta acolhimento, principalmente porque não identificado o alegado defeito, na gravação da audiência de instrução, passível que implicar prejuízo à defesa ou, ainda, de inviabilizar o exame da prova oral produzida.

Ressalto que a mídia, acostada aos autos, foi disponibilizada em “drive” – acessível aos causídicos com procuração nos autos – e que o vídeo, contendo a gravação da audiência de instrução, mostra-se claro e, plenamente, audível.

Por tais razões, rejeito a preliminar aventada e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO:

As defesas dos acusados,
GUSTAVO
e
ROGÉRIO
, pugnam pela absolvição dos mesmos por insuficiência probatória, cumprindo observar, quanto ao último, que, alternativamente, pleiteia, ainda, a desclassificação do delito imputado para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/06).

No entanto, diante do acervo probatório, entendo que os seus pedidos não merecem prosperar.

A materialidade restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05-14), no Auto de Apreensão (fls. 15-16), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 17), no Formulário de Cadeia de Custódia (fls. 34/35 e 42-43), no Laudo Químico (fls. 120-122), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, quais sejam, Lucas Gomes de Souza e Ulan Ferreira Serpa, e que, inclusive, ratificaram as declarações prestadas, em sede policial, bem como detalharam sobre os fatos criminosos.

Os referidos agentes públicos confirmaram os fatos narrados na denúncia, no sentido de que, detinham conhecimento prévio de que o acusado ROGÉRIO é o responsável por gerenciar o tráfico de drogas, no bairro Areinha, bem como de que, por volta das 19h, haveria a denominada “troca de plantão” de traficantes. Confirmaram que fizeram ponto de observação, em frente à residência do referido réu, e, após identificarem movimentação suspeita, entre os denunciados, consistente em manusearem uma sacola, realizaram a abordagem dos mesmos, no momento em que saíram do domicílio, encontrando, dentro da sacola, os entorpecentes apreendidos.

Saliento que, em delitos dessa natureza, as palavras dos agentes de segurança pública, que participaram da abordagem do réu e que, geralmente, são as únicas testemunhas, na cena do crime, adquire especial relevância probatória, além e consistirem em prova idônea para embasar a condenação, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte dos acusados, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante já decidiu o STJ:

“[...] 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
[...]” (grifo nosso) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)

Portanto, deve ser mantida a condenação de
GUSTAVO DEL PUPPO DE SOUZA
e
ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS
, já que o acervo probatório demonstra que os fatos apresentam sensíveis características de tráfico de drogas.

Outrossim, quanto ao pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), acentuo que a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, como já decidido por esta Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal n.º 014180073216, ocorrido em 19/10/2022, sob a relatoria do Desembargador Adalto Dias Tristão.

Por conseguinte, não vislumbro fundamento para absolver o réu, tampouco para acolher a tese desclassificatória, já que os elementos probatórios – orais e documentais –, afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa, ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação
à dosimetria da pena,
as defesas dos acusados,
GUSTAVO
e
ROGÉRIO
, requerem a redução da pena.

Quanto a primeira fase, a despeito da ausência de circunstâncias judiciais negativadas, para ambos réus, enfatizo que a natureza e a variedade das drogas apreendidas – 25 (vinte e cinco) buchas de maconha; 11 (onze) papelotes de cocaína; e 26 (vinte e seis) pedras de crack, permitem o aumento da pena-base, do delito de tráfico de drogas, para o patamar fixado na origem, a saber,
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, o qual reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado, em conformidade com a jurisprudência do STJ:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas,
a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamento idôneo a justificar tanto o aumento da pena-base
,
a imposição do regime mais severo, quanto o indeferimento da substituição das penas
" (AgRg no REsp 1.855.025/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020). [...]” (STJ - AgRg no HC: 634869 SP 2020/0340835-7,
Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Na segunda fase, no que concerne à
ROGÉRIO
, verifico que o Magistrado reconheceu a circunstância atenuante da menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal), atenuando a pena privativa de liberdade, em 03 (três) meses, de modo que esta alcançou o patamar de
06 (
seis
)
anos de recl
usão
.

Merece acolhimento o recurso defensivo, de
ROGÉRIO
, para fins de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão da circunstância atenuante reconhecida, já que a adoção de critério fracionário aquém ao, comumente, adotado pelo STJ, ocorreu sem que houvesse fundamentação.
1

Desse modo,
redimensiono a
pena intermediária para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
.

Na terceira fase, face o reconhecimento, pelo Magistrado, da causa de diminuição de pena, do tráfico privilegiado (artigo 33, §4, da Lei n.º 11.343/06), reduzindo a pena privativa de liberdade, em 1/3 (um terço), fixo a pena, definitivamente, em
0
3
(
três
)
anos,
05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
, ante a ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena.

No que tange ao réu
GUSTAVO
, observo que, na fase intermediária, o julgador singular consignou a ausência de atenuantes ou agravantes, ao passo que, na terceira fase, também aplicou a minorante, prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, reduzindo a pena, à fração de 1⁄2 (metade), e fixando-a, definitivamente, em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Pertinente o registro de que a adoção, de frações de redução, distintas, para os referidos réus, no momento da aplicação do tráfico privilegiado, encontra amparo nas circunstâncias concretas, colhidas e sopesadas pelo, Magistrado sentenciante, sobretudo porque apontam
ROGÉRIO
como o gerenciador do tráfico de drogas, no bairro Areinha.

Por fim, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, mantenho o regime aberto, para os dois acusados, bem como, na forma do artigo 44, §2º, do Código Penal, a substituição por 02 (duas) restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6104854),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do réu
GUSTAVO DELPUPPO DE SOUZA
.

Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS
, reformando, em parte, a sentença impugnada, exclusivamente, para reduzir a pena do referido acusado, fixando-a, definitivamente, em
03 (
três
)
anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
, e substituindo a pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

1

A propósito, cito o seguinte precedente:
“[...] 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado[...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO